Tribunal: TJSP
Processo: 2087123-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Habeas corpus – Progressão para o regime semiaberto – A demora para a transferência do sentenciado em razão de falta de vaga, ou em face de problemas administrativos não pode sobrepor o direito reconhecido, ainda que o Magistrado tenha postulado a transferência – Constrangimento ilegal caracterizado – Regime aberto em razão da disseminação da covid-19 – Impossibilidade – Ordem deferida em parte

Ementa:
Habeas corpus – Progressão para o regime semiaberto – A demora para a transferência do sentenciado em razão de falta de vaga, ou em face de problemas administrativos não pode sobrepor o direito reconhecido, ainda que o Magistrado tenha postulado a transferência – Constrangimento ilegal caracterizado – Regime aberto em razão da disseminação da covid-19 – Impossibilidade – Ordem deferida em parte para a imediata transferência do paciente para o regime semiaberto, com observação.